Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-09.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa anulação de acordo homologado judicialmente. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por conta da existência de coisa julgada sobre o tema. Apelo da autora. Em que pese nos autos do cumprimento de sentença ter sido proferida decisão determinando que a discussão sobre a validade do acordo fosse feita em ação própria, dessa decisão a demandante interpôs

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa anulação de acordo homologado judicialmente. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por conta da existência de coisa julgada sobre o tema. Apelo da autora. Em que pese nos autos do cumprimento de sentença ter sido proferida decisão determinando que a discussão sobre a validade do acordo fosse feita em ação própria, dessa decisão a demandante interpôs agravo de instrumento em que foi proferido acórdão no qual se entendeu pela ausência de nulidade no acordo firmado pelos advogados das partes. Efeito substitutivo da decisão anterior. Dicção do art. 1.008 do CPC. Pretensão de rediscussão de matéria que foi decidida no acórdão que transitou em julgado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.